Tribunal: TJPA
Processo: 0014890-72.2010.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-03-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0014890-57.2010.8.14.0051
APELANTE: SINDICATO DOS CONDUTORES AUTONOMOS DE MOTO- TAXISTAS DE SANTAREM-PARA

APELADO: MUNICIPIO DE SANTAREM

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE SANTAREM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO
.
ACÓRDÃO QUE ANULOU A SENTENÇA PARA DETERMINAR O REGULAR PROCESSAMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. AFASTADA.
TENTATIVA DE REANÁLISE DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA.
IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL. PREQUESTIONAMENTO AUTOMÁTICO. APLICAÇÃO DO ART. 1.025 DO CPC/2015.
EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.

O Acórdão embargado,
seguindo o entendimento do Ministério Público e após valoração do acervo probatório, concluiu que o Município de Santarém não cumpriu a totalidade das obrigações impostas no título judicial, a ponto de permitir a extinção da fase executória por ausência de interesse de agir. Por tais razões, anulou a sentença para regular processamento do feito.

2. O embargante sustenta que a decisão apresenta contradição
, porque, segundo seu entendimento, seria contrária às provas dos autos.

3.

A contradição que dá ensejo a embargos de declaração traduz-se na incoerência entre a fundamentação do julgado com o seu dispositivo, o que não ocorreu no caso.

4.

A decisão embargada seguiu raciocínio linear, apresentando conclusão condizente com a fundamentação adotada pelos julgadores.

5.

O magistrado não está obrigado a se manifestar acerca de todas as teses suscitadas pela parte quando encontrar fundamento suficiente para formar seu convencimento.

6.

Ausência de vícios
no acórdão. Embargos Declaratórios opostos com objetivo de
rediscutir matéria já decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável na espécie.

7.

Pré-questionamento automático, conforme aplicação do art. 1.025 do CPC/2015.

8.

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

9. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em conhecer e rejeitar os Embargos de Declaração, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 7ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 15 a 22 de março de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração (processo nº 0014890-57.2010.8.14.0051) opostos pelo MUNICÍPIO DE SANTARÉM contra o SINDICATO DOS CONDUTORES AUTÔNOMOS DE MOTOTAXISTAS DO MUNICÍPIO DE SANTARÉM-SICAMS, para suprir alegada contradição no acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público, sob a minha relatoria.

A decisão embargada teve a seguinte conclusão:

“Nessas circunstâncias, reconhecido, portanto, a não comprovação do efetivo cumprimento do disposto em decisão judicial, essencialmente a não instalação de câmeras, bem como a efetiva realização de campanhas específicas, deve ser acolhido o pedido do apelante para que o processo retorne a origem para regular processamento. Ante o exposto, CONHEÇO DA APELAÇÃO E DOU PROVIMENTO, devendo o processo retornar a origem para regular processamento.”

Em razões recursais, o embargante afirma que a decisão apresenta contradição, porque seria contrária às provas dos autos, alegando que comprovou o cumprimento das obrigações que lhe foram impostas.

O embargado não apresentou contrarrazões.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória. E, mesmo quando possuem efeito modificativo, não se prestam ao reexame da matéria decidida.

A doutrina corrobora a orientação:

Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição,
o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade.
Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no art. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo

que deve provocar a anulação da decisão
, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial.

(DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187, grifei)

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

Sob tal perspectiva cumpre, então, analisar a tese suscitada pelo embargante quanto à contradição no julgado, porque, segundo seu entendimento estaria em desacordo com as provas dos autos.

Cumpre esclarecer que a contradição que dá ensejo a embargos de declaração traduz-se na incoerência entre a fundamentação do julgado com o seu dispositivo.

Neste sentido, ensina a doutrina especializada de Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha.

A decisão é, enfim, contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. (In Curso de Direito Processual Civil. Meios de Impugnação às Decisões Judiciais e Processos nos Tribunais. Salvador. Juspodvm. 2016, p.251).

Pois bem, no caso dos autos, o acórdão embargado, seguindo o entendimento do Ministério Público e após valoração do acervo probatório, concluiu que o Município de Santarém não cumpriu com a totalidade das obrigações impostas no título judicial a ponto de permitir a extinção da fase executória por ausência de interesse de agir. Senão vejamos como ponderou julgado:

“Compulsando os autos, verifica-se que a Administração municipal juntou diversos documentos, essencialmente relatórios mensais de autuações de trânsito, com fito de demonstrar a efetiva fiscalização de mototaxistas irregulares, além de juntar documento referente a diversas campanhas educativas de trânsito (ID – 2346056).Especificamente quanto às campanhas realizadas e programas de capacitação (ID - 2346056, págs. 52/61), muito embora a Administração tenha afirmado a implementação da campanha “Combate ao mototáxi não credenciado”, as provas constantes nos autos não demonstram a efetiva divulgação desta política, porquanto fazem referência, inclusive com fotos, a programas de trânsito diversos, como “ Desconecta” e campanhas corriqueiras de trânsito, sem, no entanto, demonstrar campanhas ou divulgações específicas sobre a temática, restando, portanto, controverso o efetivo cumprimento deste item da decisão.

Ademais, válido mencionar, que no decorrer processo o Ente Municipal destacou, quanto ao item “c” da decisão, que as câmeras existentes no Município pertenciam ao Núcleo Integrado de Operações Policiais – NIOP, restando prejudicado a utilização das já existentes, no entanto, se comprometeu a licitar para implementar material eletrônico de fiscalização (ID – 2346055, pág.8).

Não constam nos autos, contudo, qualquer informação/prova de iniciativa licitatória ou parceria com o NIOP a fim de dar efetivo cumprimento ao disposto em decisão judicial. Logo, não havia como extrair ausência de interesse no prosseguimento do cumprimento de sentença. Neste sentido, válido destacar o posicionamento do Parquet: “Por conseguinte, em que pese seja visível a melhoria da fiscalização municipal quanto ao trânsito, é possível verificar que não houve o total cumprimento das determinações legais impostas ao Município ora recorrido, porquanto não foram adquiridas as câmeras para serem instaladas nas vias públicas, como forma de garantir a segurança da população em trânsito. Neste ponto descabe o argumento de as câmeras existentes pertencem Núcleo Integrado de Operações Policiais – NIOP, pois o Ente Público poderia adquirir os seus próprios aparelhos ou requerer ao NIOP ao cesso às gravações realizadas, como forma de garantir o efetivo cumprimento da decisão judicial. Igualmente, as campanhas de educação no trânsito apresentadas nos autos, embora mencionem o projeto “MOTOTAXI LEGAL”, tratam pouco de tema referente ao mototaxi clandestino, dando mais evidencia a outros problemas também importantes como o uso de bebida alcoólica por motoristas ou o habito de usar o celular enquanto dirige, sem especificar datas de cada ação do programa, a também, diferente das outras ações, não há fotos detalhadas do projeto “MOTOTAXI LEGAL” sendo posto em prática. Por conseguinte, não vislumbro o integral cumprimento da sentença, mas somente a realização de parte das obrigações fixadas contra o Município, pelo que, data maxima venia, não há que se falar em ausência de interesse do Sindicato apelante.”

Nessas circunstâncias, reconhecido, portanto, a não comprovação do efetivo cumprimento do disposto em decisão judicial, essencialmente a não instalação de câmeras, bem como a efetiva realização de campanhas específicas, deve ser acolhido o pedido do apelante para que o processo retorne a origem para regular processamento.”

Verifica-se, portanto, que a decisão embargada seguiu raciocínio linear, apresentando conclusão condizente com a fundamentação adotada pelos julgadores. Assim, ao apontar contradição no acórdão, o embargante claramente pretende rediscutir matéria já apreciada por esta Corte.

Ademais importa ressaltar, que o magistrado não está obrigado a se manifestar acerca de todas as teses suscitadas pela parte quando encontrar fundamento suficiente para formar seu convencimento.

Deste modo, não há nenhum vício a ser suprido no acórdão, não merecendo prosperar as alegações do embargante, que, em verdade,
vale-se do disposto no art. 1.022, II, do CPC/15, para suscitar matéria já devidamente decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável pelo procedimento eleito.

A jurisprudência nacional afasta o acolhimento dos embargos no caso de ausência de omissão, contradição ou obscuridade na decisão ou, ainda, como tentativa de rediscussão do mérito da lide, como se observa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. I - Inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão, imperiosa é a rejeição de Embargos de Declaração, ainda mais quando seu verdadeiro desiderato é a rediscussão do mérito da causa devidamente resolvido. II - Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido na forma como lançado. Aplicação de multa de 2%, uma vez constatado o intuito meramente protelatório”. (TJ-AM - ED: 00035315320168040000 AM 0003531-53.2016.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 19/09/2016, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2016).

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO. PROTELATÓRIOS. INCIDÊNCIA DO § 2º. DO ART. 1.026 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E, NO MÉRITO, REJEITADOS. 1. Não restando configurados nenhum dos vícios autorizadores da oposição de embargos de declaração, em face do estatuído no art. 1.022 do CPC/2015, os embargos não merecem acolhimento. 2. Quando manifestamente protelatórios os embargos, deve-se condenar o embargante ao pagamento de multa prevista no § 2.º, do art. 1.026, do CPC/2015. 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados”.

(TJ-PR - ED: 1500301301 PR 1500301-3/01 (Acórdão), Relator: Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 24/08/2016, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1884 16/09/2016).

Assim, tendo o acórdão recorrido analisado questões relevantes para a formação do convencimento dos magistrados, firmando entendimento sobre a matéria em discussão, não há o que ser aclarado ou integrado pelos motivos suscitados nos embargos.

Registra-se, por fim, que a simples interposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração
, mantendo na íntegra o acórdão recorrido.

É o voto.

P.R.I.

Belém, 15 de março de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 29/03/2021